Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Verifico que o agravado Banco do Brasil S/A, após a expedição de intimação (ID 46959923), não ofertou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Posta a questão nestes termos, certifique a secretaria acerca da regular intimação e eventual transcurso de prazo para tal desiderato, ou aguarde na secretaria o decurso do prazo para tal mister. Sem prejuízo, intimem-se os agravados para manifestarem sobre o Agravo Interno de ID 47827511, no prazo legal. P. I. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator